Tribunal: TJES
Processo: 5009973-46.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009973-46.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE SANTOS DA ROCHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em
e
xame

1.
Embargos de declaração opostos por Eliene Santos da Rocha contra acórdão (id. 18666121) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

2. A embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado visando o reconhecimento de venda casada no seguro prestamista, o afastamento da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato com base no Tema 958/STJ, e a aplicação da repetição em dobro para todas as cobranças (EAREsp 676.608/RS).

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição ao declarar a legalidade da contratação do seguro prestamista e das referidas tarifas, e ao limitar a ordem de repetição em dobro apenas ao encargo reconhecido como abusivo.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito com a qual a parte apenas discorda.

5. Não há omissão quanto ao seguro prestamista, uma vez que a ausência de venda casada foi justificada por prova documental (Cláusula X) que atesta a opcionalidade da contratação. Da mesma forma, inexiste vício na aplicação do Tema 958 do STJ, pois as tarifas foram validadas mediante comprovação da efetiva prestação dos serviços (anotação de gravame no CRLV e laudo de avaliação) e pela ausência de onerosidade excessiva (percentuais de 0,94% e 1,33% do valor do contrato).

6. A repetição em dobro pressupõe o reconhecimento de ilegalidade da cobrança, logo, o acórdão aplicou corretamente a modulação do STJ apenas ao único item declarado abusivo (seguro de acidentes pessoais). Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados quando apresenta fundamentação suficiente para embasar a sua conclusão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: “A discordância da parte com a valoração da prova e com o mérito da decisão não caracteriza omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração, sobretudo quando o julgado adota fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIENE SANTOS DA ROCHA
em face do v. acórdão (id.
18666121
) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais (id.
19090518
), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando (i) omissão quanto à análise da “venda casada em sentido amplo” no seguro prestamista, afirmando que a mera cláusula de opcionalidade não afasta a prática abusiva; (ii) contradição e omissão na aplicação do Tema 958/STJ quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, sustentando a tese de
bis in idem
e falta de serviço autônomo; (iii) omissão sobre a natureza da Tarifa de Registro de Contrato, alegando que o custo atende apenas ao interesse da instituição financeira; (iv) contradição na aplicação da modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS) para a repetição em dobro, argumentando que tal tese deveria abranger todas as cobranças e não apenas o seguro de acidentes pessoais.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009973-46.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE SANTOS DA ROCHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIENE SANTOS DA ROCHA
em face do v. acórdão (id.18666121) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais (id. 19090518), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando (i) omissão quanto à análise da “venda casada em sentido amplo” no seguro prestamista, afirmando que a mera cláusula de opcionalidade não afasta a prática abusiva; (ii) contradição e omissão na aplicação do Tema 958/STJ quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, sustentando a tese de
bis in idem
e falta de serviço autônomo; (iii) omissão sobre a natureza da Tarifa de Registro de Contrato, alegando que o custo atende apenas ao interesse da instituição financeira; (iv) contradição na aplicação da modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS) para a repetição em dobro, argumentando que tal tese deveria abranger todas as cobranças e não apenas o seguro de acidentes pessoais.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Analisando os autos, entendo que as razões dos embargantes não merecem prosperar.

Em relação à alegada omissão no Seguro Prestamista, verifico que o v. acórdão enfrentou a questão de forma clara, ao fundamentar que o contrato apresentava cláusula expressa (Cláusula X) informando a opcionalidade do seguro e a liberdade de escolha de outra seguradora. A conclusão pelo não reconhecimento da venda casada decorreu da análise dessa prova documental. O inconformismo da parte com a interpretação conferida à prova não autoriza o manejo de aclaratórios.

As teses de omissão e contradição quanto às tarifas também não prosperam. O julgado aplicou estritamente o Tema Repetitivo 958 do STJ, verificando que: (i) Houve prova da efetiva prestação dos serviços (anotação de gravame no CRLV e laudo de avaliação) e que (ii) os valores cobrados não configuraram onerosidade excessiva (0,94% e 1,33% do valor do contrato).

Desta forma, ao considerar as cobranças legítimas com base em provas e precedentes, o colegiado automaticamente rejeitou a tese de que seriam custos inerentes à atividade ou
bis in idem
.

A embargante aponta contradição por não ter sido aplicada a repetição em dobro às demais tarifas. Todavia, a lógica do julgado é irretocável: a restituição (simples ou dobrada) pressupõe o reconhecimento da ilegalidade da cobrança. Uma vez que as tarifas de registro, avaliação e o seguro prestamista foram julgados hígidos e legais , não há que se falar em qualquer forma de devolução de valores. A modulação do STJ foi aplicada ao único item declarado abusivo (seguro de acidentes pessoais) precisamente por ser o único passível de restituição

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo resolvido a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente. Conforme entendimento consolidado do STJ, “O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. acórdão (id. 18666121) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)